Tribunal: STF
Processo: ARE 711963
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL AO PAGAMENTO A SEUS EMPREGADOS NA CIDADE DE MANAUS-AM DOS VALORES CORRESPONDENTES AO ADICIONAL DE CARÁTER PESSOAL – ACP CONCEDIDO AOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, COM FUNDAMENTO NO DISSÍDIO COLETIVO 25/87.2. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INEFICÁCIA DA SENTENÇA EXEQUENDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COLUSÃO E FRAUDE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR DA LIQUIDAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. TEMA 181 DA REPERCUSSÃO GERAL. LIMITES DA COISA JULGADA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. EXAME DOS TERMOS DO DISSÍDIO COLETIVO 25/87.2. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PREJUDICADO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR INCIDENTAL (PETIÇÃO 39.878/2020)